Tribunal: TJMT
Processo: 1028694-67.2023.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028694-67.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[THAYS MILENE SOUSA SILVA RODRIGUES - CPF: 040.499.521-73 (APELANTE), DEBORAH PACIFICA DO CARMO - CPF: 037.470.091-58 (ADVOGADO), JOSE TOCCHETTO - CPF: 474.933.309-30 (APELADO), ADERVAL BENTO - CPF: 025.013.708-99 (ADVOGADO), GUSTAVO MARCHI BENTO - CPF: 047.558.781-28 (ADVOGADO), APARECIDA ROBERTA DA SILVA NARDY - CPF: 001.420.231-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível nº
1028694-67.2023.8.11.0003 - Rondonópolis.

Apelante:
Thays Milene Sousa Silva.

Apelado:
José Tocchetto.

E M E N T A

EMBARGOS DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – ANOTAÇÃO POSTERIOR À AQUISIÇÃO DO BEM POR TERCEIRO – BOA-FÉ – FRAUDE À EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA

– SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Não havendo restrição sobre o veículo, especialmente o registro da constrição judicial junto ao DETRAN e inexistindo provas incontroversas que a recorrente tinha conhecimento da ação executiva em trâmite, não há que se falar em má-fé do terceiro, quanto mais em fraude à execução.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº
1028694-67.2023.8.11.0003 - Rondonópolis.

Apelante:
Thays Milene Sousa Silva.

Apelado:
José Tocchetto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Thays Milene Sousa Silva,
em face da sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos dos embargos de terceiro manejado em desfavor de
José Tocchetto
, que julgou improcedente os pedidos veiculados na inicial e condenou a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou por equidade em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observada a gratuidade da justiça.

Insurge a apelante, sustentando a sua boa-fé na aquisição do automóvel. Diz que adquiriu o veiculo em uma garagem (Top Car Veículos), no dia 03.08.22, pelo valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), cujo automóvel estava registrado em nome de Osvaldo Alves Nardy, o qual, por sua vez, deu de entrada para aquisição de uma caminhonete.

Seguiu narrando, que o veiculo comprado pelo Sr. Osvaldo apresentou problemas, de sorte que a transferência do automóvel adquirido pela autora apenas foi efetivado em 08.11.2022, sendo que não havia qualquer impedimento ou restrição nos registro do veiculo perante o órgão de trânsito, vindo a determinação do bloqueio apenas a ser realizada quase um ano da compra e venda, em 23.08.23.

Alega a ausência de fraude à execução, que agiu de boa-fé, posto que, à época da aquisição do automóvel penhorado, não havia nenhuma constrição sobre o indigitado bem.

Forte em tais argumentos, roga pelo provimento do apelo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 19 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº
1028694-67.2023.8.11.0003 - Rondonópolis.

Apelante:
Thays Milene Sousa Silva.

Apelado:
José Tocchetto.

V O T O

Cinge-se dos autos que a Thays Milene Souza Silva opôs os embargos de terceiro, em decorrência da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por José Tocchetto em face de Aparecida Roberta da Silva Nardy, requerendo o afastamento da constrição judicial efetuada sobre o veículo - F.1000/FORD, ano 1990/1990, Placa BPB1C18, alegando que adquiriu o bem de boa-fé do Sr. Osvaldo Alves Nardy, sem anotação de qualquer restrição ou impedimento nos registro do veículo perante o Órgão de Trânsito.

A douta juíza
a quo,
entendeu que deve a ação de execução prosseguir, com a penhora incidindo sobre o veículo, visto que a embargante agiu em fraude à execução, posto que adquiriu o bem após a citação da executada, e nesse contexto, julgou improcedente os embargos de terceiro, condenando a embargante no ônus de sucumbência.

Pois bem. Restringe a controvérsia recursal sobre a ocorrência ou não de fraude à execução.

A apelante alega, em síntese, que antes de adquirir o bem fez pesquisas fim de constatar a existência de restrição, mas, como nada foi encontrado, legal foi o negócio, agindo de boa-fé.

Com razão.

In casu
, verifica-se que o veículo foi adquirido pela apelante na data de 08.11.22 (id n. 208186650).

Ao que se observa do extrato

do Detran. Nessa data, o automóvel estava registrado em nome de Osvaldo Nardi, que por sua vez adquiriu o bem da parte executada

na ação originaria onde se deu a penhora do automóvel – Aparecida Roberta Alves, em 14.03.22.

Consta ainda dos apontamentos registrais do órgão de trânsito, que não havia qualquer impedimento ou restrição lançada no prontuário do veiculo (id n. 208186299) .

Desse modo, considerando que a restrição foi registrada em 23.08.23, presume-se a boa-fé da adquirente, posto que, na data da compra do veículo, não havia, junto ao órgão de trânsito, nenhuma anotação da constrição judicial, inclusive, a embargante já era a segunda adquirente do veiculo, posto que alienado pela executada anteriormente para Sr. Osvaldo Nardi, terceiro que também não faz parte do processo executivo, o qual por sua vez, vendeu posteriormente à embargante, ora apelante.

Desta forma, com a finalidade de se tornar pública a restrição, essencial é o registro da mesma junto ao Detran. Se à época da alienação do veículo não havia nenhum registro referente à restrição sobre o automóvel, não há que se falar em má-fé da apelante que adquiriu o bem.

Destarte, não vislumbrando a penhora antes da venda e também não constando a constrição judicial sobre o veículo registrada junto ao DETRAN e inexistindo provas incontroversas que a recorrente tinha conhecimento da ação executiva em trâmite, não há que se falar em má-fé, quanto mais em fraude à execução.

Sobre o tema, já proferi decisão:

“EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E LITISPENDÊNCIA REJEITADAS – ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – ART. 593, II, CPC/73 – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA DO BEM ALIENADO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE – CAUSALIDADE – SÚMULA 303/STJ – ÔNUS SUCUMBENCIAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

É cabível a oposição de embargos de terceiros baseado na posse advinda de contrato de compra e venda de imóvel, mesmo que desprovido do registro, conforme entendimento sumulado 84 do STJ.

Para a configuração da litispendência, a regra processual civil adotou a tese da tríplice identidade das ações, ou seja, apenas ocorre quando se reproduz ação idêntica a outra que já está em curso, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido.

In casu, as partes, a causa de pedir e os pedidos não são idênticos, razão pela qual não se mostra escorreito concluir pela litispendência, mas sim, após muito ampliar as discussões postas nas demandas, pela conexão, que reclama a unidade de juízo e de procedimento, tal como tramitava.

Para o reconhecimento da fraude a execução faz-se necessário a prova do registro da penhora do bem alienado ou da má-fé pelo terceiro adquirente, sendo que no caso não estão presentes nenhuma das hipóteses prevista na legislação.

Nos termos da jurisprudência do STJ a escritura de compra e venda de imóvel é documento idôneo para fundamentar a pretensão deduzida em embargos de terceiro, ainda que não esteja transcrito no registro imobiliário.

Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. Inteligência da Súmula 303 do STJ.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(RAC 0001851-70.2015.8.11.0033, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 01.08.2018.)

É este o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIRO – DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA DE VEÍCULO VIA RENAJUD – AQUISIÇÃO VÁLIDA – TRANSAÇÃO EFETIVADA ANTES DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL – SÚMULA 375 DO STJ –TRANSMISSÃO QUE SE DÁ COM A TRADIÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE – FRAUDE À EXECUÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO
– ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que não cabe a declaração de fraude à execução, ainda que exista ação judicial em curso, se no momento da alienação do bem não havia penhora ou registro de constrição (Súmula 375).

A transferência de propriedade de bem móvel (veículo) opera-se com a tradição, prescinde-se assim de registro perante o órgão de trânsito, conforme a disposição contida no artigo 1267 do Código Civil.

“O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é inaplicável a Súmula 303, quando a parte embargada opõe resistência à pretensão do terceiro embargante, desafiando o mérito dos embargos”. (N.U 0018006-90.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019”).
(RAC n.

1000077-54.2021.8.11.0040, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges,

J. 01.02.23 - negritei)

Por todo o exposto, vejo como medida de melhor justiça a reforma da sentença verberada, não reconhecendo a fraude à execução e determino desde já a retirada da restrição sobre o veículo. Inverta-se o ônus sucumbencial, fixando a verba honoraria em 10% sobre o valor atribuído à causa.

Assim, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2024